Tribunal: TJMT
Processo: 0007512-27.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0007512-27.2016.8.11.0055
Recorrente : JESUS PEREIRA DOS SANTOS
Recorrido : BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JESUS PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme acórdão (id 36851990):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – REMISSÃO DA DÍVIDA – LEI 13.001/2014 – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSENTADO E DE QUE O CRÉDITO FOI UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO MESMO NA ÁREA – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR (ART.373, I DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
A Lei n.13.001/2014 dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos a assentados da reforma agrária, concede remissão nos casos em que especifica.
O crédito foi concedido ao Apelante em 08/06/2010, ou seja, dentro do prazo estabelecido na referida lei, no entanto, em que pese o Apelante defender ser assentado, não traz aos autos nenhum documento comprove tal condição; de igual forma não comprova que o crédito recebido junto ao Apelado se destinou a sua instalação na área recebida, ônus que lhe incumbia conforme estabelece o art. 373, I CPC.
Não havendo nos autos, prova que o crédito recebido foi destinado a instalação na área recebida, correta a conclusão do juízo de que o crédito obtido refere-se a custeio de atividade de assentado já instalado, que lhe retira do direito de remissão.” (N.U 0007512-27.2016.8.11.0055, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 47051454).
Alega violação aos artigos 3°, da Lei 13.001/2014 e 374, inciso III, do CPC, ao argumento de que o aresto “não levou em consideração esta Corte, quando do acórdão prolatado, que não há nos autos nenhum elemento de convicção que possa infirmar as alegações e qualidade de assentado do Recorrente, bem como o Recorrido não controverteu esta qualidade de assentado da parte supostamente devedora”.
Aduz que “o crédito exigido pela parte recorrida impende de reconhecimento de sua remissão, uma vez que o valor do crédito concedido ao apelante é de valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, uma vez que “o crédito foi concedido ao Apelante em 08/06/2010, ou seja, dentro do prazo estabelecido na referida lei”.
Menciona, ainda, que “a partir da vigência da Lei n°. 13.001, em 23 de junho de 2014 (data de sua publicação no DOU), a dívida em questão tornou-se remida, levando-se em consideração que o valor contratado é condizente com o quantum consignado Artigo 3° da citada lei, motivo por que, quando do ajuizamento da vertente demanda, em 30/05/2016, já sequer existia crédito que pudesse ser exigido pelo Recorrido”.
Adiante assevera também que o aresto vergastado“limitou-se apenas a dizer que tais alegações não encontram guarida nas definições Nota de Crédito Rural n° 40/02617-5 com a qual o devedor anuiu vez que a legislação aplicada à operação em comento, conforme previsto nos termos da nota de crédito rural, decorre Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989 que, em nenhuma de suas definições está prevista eventual remissão ou perdão de dívidas dos financiados”.
Ao final, pugna para que seja “PROVIDO o Recurso Especial interposto, para que seja revista a decisão do i. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ante à flagrante violação ao que preceitua os artigos 3° da Lei 13.001/2014 e 374, III, do CPC, sendo que desta forma, a revisão da decisum seria a melhor medida de direito e lídima Justiça”.
Recurso tempestivo (id 53618484).
Contrarrazões (id 56341477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Infere-se dos autos em comento que a parte Recorrente se volta contra o aresto que desproveu o apelo, assentando inexistir nos autos “prova que o crédito recebido foi destinado a instalação na área recebida, correta a conclusão do juízo de que o crédito obtido refere-se a custeio de atividade de assentado já instalado, que lhe retira do direito de remissão”.
A partir do provável ofensa ao art. 3°, da Lei Federal n. 13.001/2014, a parte Recorrente visa dirimir sobre a possibilidade da concessão do perdão das dívidas aos “assentados da reforma agraria” em relação “ao crédito contratado na Nota de Crédito Rural de n. 40/02617-5, uma vez que valor nela descrito encontra-se abarcada pela possibilidade legal”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII